Tribunal: TJES
Processo: 5001094-41.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Padronizado
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001094-41.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ARACRUZ e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001094-41.2024.8.08.0006
Origem
: Juízo de Aracruz - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDOS
: JOB AUER e
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “[...] pretende a autora a condenação dos réus a obrigação de fazer correspondente ao fornecimento do medicamento RILUZOL 50mg , conforme documentos médicos anexados à inicial. Para tanto, alega a parte autora foi diagnosticada em 01/02/2024 com Esclerose Lateral Amiotrófica - ELA, sendo receitado “Riluzol 50mg” pela médica que o acompanha, o qual é disponibilizado pela rede pública estadual em conformidade com os critérios definidos em tal Protocolo, não obtendo, porém, sucesso no recebimento do mesmo. Alega, ainda, que o referido medicamento é imprescindível para o efetivo tratamento da doença que o acomete e que não possui condições financeiras para arcar com os custos do mesmo, razão pela qual ajuizou a presente ação objetivando compelir os requeridos ao fornecimento do medicamento para o tratamento médico necessário ao restabelecimento de sua saúde. [...]
”.

2
. A pretensão autoral foi julgada procedente, de modo que a parte ré (Estado do Espírito Santo) interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar a demanda; e (ii) estabelecer se o ente estadual tem responsabilidade pelo fornecimento do medicamento pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Da preliminar de incompetência da Justiça Estadual. A ré arguiu preliminar de incompetência da Justiça Estadual para julgamento da demanda sob a alegação de que, em cumprimento ao Tema 793 do STF, a União deve ser incluída no polo passivo da demanda, de modo que a competência seria da Justiça Federal. É preciso registrar que, no dia 17.04.2023, o Min. Gilmar Mendes, relator no RE 1366243, com Repercussão Geral (Tema 1.234), proferiu decisão que concedeu parcialmente o pedido formulado em tutela provisória incidental no aludido Recurso Extraordinário, o que foi referendado por unanimidade pelo Tribunal, no sentido de que “
nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde
, ainda que isso implique deslocamento de competência,
cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual
, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir”
(grifos nossos). Conforme destacado pelo Juízo de origem, “
a distribuição do referido medicamento se dá pelo ESTADO, não sendo necessária a inclusão da UNIÃO no polo passivo, se encontrando a referida medicação da RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS - RENAME
.” Dessa forma, rejeita-se a preliminar suscitada pela parte ré e confirma-se a competência da Justiça Estadual para processar e julgar o presente feito.

5.
Do mérito. Ao analisar os autos, verifica-se que a parte autora preenche os requisitos necessários para o fornecimento do fármaco discutido nos autos, vez que, além de o referido medicamento estar inserido no SUS e incluído no RENAME, resta comprovada a hipossuficiência financeira da parte autora, bem como a necessidade do medicamento para o tratamento do autor, conforme demonstrado no laudo médico apresentado aos autos. Acerto do ato sentencial.

6.
Do direcionamento da obrigação. A responsabilidade dos entes públicos é
solidária
, havendo exigência de atuação integrada do Poder Público em todas as suas esferas federativas (UNIÃO, ESTADO e MUNICÍPIO) para garantir o direito à saúde de todos os cidadãos, conforme a previsão constitucional das normas contidas nos artigos 196 e 23, II, da Constituição Federal, que estabelecem, respectivamente, o dever e a competência comum dos entes políticos na prestação da saúde. Assim, a obrigação de fazer discutida nos autos (fornecimento de tratamento de saúde) pode ser exigida em conjunto ou separadamente.

7
. O C. Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento no RE nº 855.178/SE, consagrou o Tema 793 da Repercussão Geral, nos seguintes termos: “
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

8
. Como se constata nas razões lançadas no recurso, entende a parte ré que o Juízo de origem,

antes de exigir o cumprimento da obrigação solidária estabelecida no ato judicial, deveria ter direcionado a ordem de cumprimento. Sobre o ponto, não se olvida o aspecto prático do questionamento levantado pelo Estado, na medida em que, de fato, interessa especialmente ao cidadão necessitado da saúde pública o real cumprimento da medida estabelecida pela decisão de origem, que inegavelmente cumpre o estatuído na Constituição Federal.

9
. A despeito disso, a Constituição Federal é clara no sentido da solidariedade a respeito do tema, que evidentemente deve ser conservada. Sobre o questionamento relativo ao direcionamento do cumprimento do
decisum
objurgado e a necessidade de observar ordem de prevalência, na conformidade da repartição de competências, é crucial ressaltar que se trata de tema não relativo à fase processual em que se define a obrigação em si, mas ao seu cumprimento, que, por óbvio, ocorre em fase posterior. Daí, resta evidente que não se está no momento processual adequado para travar a discussão em tela, até porque o órgão julgador, no decorrer da fase de cumprimento da sentença, disporá de inúmeros instrumentos processuais para fazer valer o
decisum
, cabendo-lhe exatamente, em tal oportunidade, estabelecer, dentre os devedores solidários aquele que reúne melhores condições, a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, para cumprir a obrigação de fazer na matéria de saúde, constante do título judicial. E não é só. Na fase apropriada de cumprimento de sentença, haverá, se for o caso, o estabelecimento das regras de ressarcimento ao ente público que suportou o ônus do provimento judicial. É exatamente essa a linha pacífica de decidir do C. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: “
O STJ já se manifestou reiteradas vezes sobre a quaestio iuris, estando pacificado o entendimento de que a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte
”. (STJ, RE nos EDCL no AgInt no CC 175.234/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de 15/03/2022). No mesmo sentido: STJ, RMS 68.602/GO, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 29/04/2022. Assim, mantém-se integralmente a sentença guerreada.

IV. DISPOSITIVO
10.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

11.
Sem custas por força de lei. Sem condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, na medida em que a parte autora não se encontra assistida por advogado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)